Tribunal: TJDFT
Processo: 0007500-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 10,73G (DEZ GRAMAS E SETENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 4,56G (QUATRO GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.
1. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo em relação ao primeiro apelante.
2. Na espécie, as provas carreadas aos autos são frágeis para alicerçar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas em relação ao primeiro apelante, pois não foram colhidos elementos conclusivos e suficientes de que ele fosse o responsável pelo transporte das substâncias entorpecentes. Ademais, o segundo apelante assumiu perante os policiais e em Juízo que as drogas eram dele, o que foi confirmado pelo depoimento das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório.
3. A prisão em flagrante e os elementos contidos nos autos evidenciam, principalmente pelas imagens registradas em seu aparelho celular, que o segundo apelante fazia uso do aplicativo Whatsapp para difundir drogas ilicitamente, formando um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio.
4. A palavra dos policiais militares, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for ínfima.
6. Recursos conhecidos. Provido o recurso do primeiro apelante para absolvê-lo da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determinando, por conseguinte, a restituição do veículo Fiat/Pálio Fire apreendido, descrito no item 07 do Auto de Apresentação e Apreensão de ID 16507348, pág. 10/11, ao seu legítimo proprietário. Parcialmente provido o recurso do segundo apelante para, mantida a sua condenação nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a análise desfavorável da circunstância prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, diminuindo a sua pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.